Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS CONTÁBEIS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração. 1.1. O embargante alega que há contradição no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acordão foi claro e didático ao explanar que a revisão judicial do valor do aluguel não possui o condão de desobrigar as partes do cumprimento das cláusulas contratuais. Dentre elas a que pactua o reajuste anual do aluguel com base na variação nominal do IPC/FIPE, do período transcorrido. 3.1. O julgado faz referência ao fundamento utilizado pelo embargante ao citar que o art. 2o, § 3o da lei 10.192/2001 dispõe que “(...)são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual”, o que apenas corrobora a decisão prolatada. 3.2. O aresto reiterou que os cálculos foram feitos conforme decidido pela sentença, de modo que não carecem de revisão pela contadoria nos quesitos levantados pelo agravo e, após, pelos embargos.
4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como contraditórias foram claras e coerentes entre si, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de Declaração rejeitados.